Tribunal: TJDFT
Processo: 0021084-95.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021084-95.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ADOALDO ALVES DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante dos Ofícios n. 5254/2022/COORPRE (ID 42427954) e 2930/2023/COORPRE (ID 49193607), os quais noticiam o total pagamento das quantias devidas (crédito principal e honorários de sucumbência), sem qualquer saldo remanescente, bem como das informações prestadas pelo setor competente acerca da quitação dos precatórios, mediante acordo (ID 42427955 e ID 49193608), intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Escoado o prazo sem requerimento, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator